Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM FAVOR DA APELANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 622 DO CPC. ROL NÃO TAXATIVO. DESÍDIA NO EXERCÍCIO DO ENCARGO. IRREGULARIDADES. NÃO VERIFICADAS. EXERCÍCIO DE MANEIRA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. A concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos
3. Acerca da remoção do inventariante, assim dispõe o Art. 622 do Código de Processo Civil: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”.
4. O Superior Tribunal de Justiça pontua que o rol listado é meramente exemplificativo, porquanto “detém o magistrado a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a justificar a medida, que não aqueles expressamente catalogados” (REsp 1114096/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 29/06/2009).
5. A remoção do inventariante fora das hipóteses expressas em lei exige a comprovação da prática de condutas graves de negligência, violação legal ou desvio ético no desempenho do encargo. Precedentes.
6. No caso em comento, não há justificativa para substituição do inventariante, tendo em vista a ausência de provas acerca da má administração dos bens e terceirização ao advogado do encargo de inventariante. Do mesmo modo, em relação à dilapidação e sonegação de bens da herança, não há nos autos provas de tais alegações.
7. A ausência de bom relacionamento entre os herdeiros e o atrito entre eles não podem ter o condão de afastar o inventariante do encargo assumido, visto que o apelado, na qualidade de inventariante, tem sido diligente no andamento e no cumprimento das determinações judiciais, de forma a viabilizar o deslinde da demanda.
8. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.